Tribunal: TJDFT
Processo: 0719405-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR SOBRE O BEM ALIENADO EM GARANTIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade do imóvel é transferida em garantia real ao credor fiduciário, remanescendo o devedor fiduciante apenas como possuidor direito, razão pela qual não é possível a penhora do próprio imóvel para pagamento de dívida do devedor fiduciante, ainda que gerador do débito exequendo, mas somente de eventuais direitos aquisitivos da parte executada sobre o bem alienado em garantia, pois a propriedade será desta somente depois da quitação do contrato de financiamento firmado junto ao agente fiduciário (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97).
2. De acordo com os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 1.368-B do Código Civil, e 27, § 11, da Lei 9.514/97, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem alienado em garantia, não podendo o credor fiduciário, como verdadeiro proprietário do bem alienado, ter seu patrimônio alcançado por ato judicial de constrição para pagamento de dívida do devedor fiduciante.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.